Tribunal: TJMT
Processo: 1027764-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027764-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), INV COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS - CNPJ: 04.934.850/0001-18 (AGRAVANTE), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA ROSARINHA DE ARRUDA BASTOS - CPF: 028.288.712-15 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO
DA VIÚVA MEEIRA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. RECUSA NO
RECEBIMENTO

.
CARÁTER DELIBERADO DE OCULTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO ATO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CONDUTA REITERADA DA PARTE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da validade da
citação
da viúva meeira e inventariante do espólio, Aparecida Perri Brunetta, nos autos de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Verificar a validade da
citação
realizada por carta registrada, devolvida com a justificativa de "recusado", considerando os indícios de ocultação deliberada da parte citanda.

III. Razões de decidir

3.
A
recusa injustificada ao recebimento da
citação

pode ser interpretada como ato que inviabiliza a efetividade processual.

4. O comportamento reiterado da agravada em rejeitar intimações viola o princípio da boa-fé processual (art. 6o do CPC/2015), configurando ocultação indevida e obstrução da marcha processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reconhecida a validade da
citação
realizada por carta registrada, devolvida sob o argumento de recusa da parte destinatária.

Tese de julgamento:

"É válida a
citação
por carta registrada quando há recusa deliberada do destinatário em receber a correspondência, evidenciada a intenção de ocultação processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 6o, 238 e 248, § 4o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1027764-24.2024.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o argumento
de
citação válida de Aparecida Perri Brunetta.

A agravante alega que a Aparecida é viúva meeira de Antônio Brunetta, e representante do espólio.

Aduz que ela se recusou a receber a carta de citação, conforme o constou no AR, ou seja, ela tinha total conhecimento da ação que está sendo movida em seu desfavor.

Afirma que deve ser reconhecida a validade do ato, já que ela tenta se ocultar.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(ID
n.
246307662
)

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (id 271092884).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs a Execução de título extrajudicial no 0002844-09.2008.8.11.0050 em desfavor de Antônio Brunetta, porém, com o seu falecimento em 2018 postulou pela citação da viúva meeira, Aparecida Perri Brunetta
, representante do espólio, o que foi deferido.

Com isso, expediu-se carta registrada com AR para o endereço RUA JOSÉ PEREIRA, n. 53-B, JARDIM BELA VISTA, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79003-050, a qual foi devolvida sob o motivo RECUSADO – pessoa no local recusa a receber (id
112829807, 1o grau). Confira-se:

O agravante então requereu o reconhecimento da validade da
citação
, pedido indeferido pelo juízo a quo.

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 CPC)
.

O Código de Processo Civil, no artigo 248, § 4
o,
dis
põe
que
Nos
condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, hipótese em que o oficial certificará a ocorrência."

Emb
ora a situação retratada não se amolde exatamente ao disposto na Lei, pois aparentemente a agravada não reside em
condomínio, identifica-se que a Lei não admite a
recusa injustificada do destinatário
.

No caso em exame, há elementos nos autos que indicam que a agravada teve ciência inequívoca da ação, pois a correspondência citatória foi enviada ao seu endereço correto, tendo sido recusada expressamente por pessoa presente no local.

A jurisprudência pátria tem entendido que a recusa imotivada em receber a citação não impede o aperfeiçoamento do ato, caracterizando a presunção de ciência do conteúdo da comunicação judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO VIA CORREIO. CARTA DEVOLVIDA POR RECUSA. CITAÇÃO
VÁLIDA .
NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. BOA FÉ. - A recusa ao recebimento da carta de citação acarreta a convalidação do
ato .
>

(TJ-MG - AI: 10145110507871001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 21/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2013)

Importante indicar a situação excepcional destes autos,
em razão do
comportamento
contumaz
da inventariante
em recusar o recebimento das intimações a ela dirigidas, a exemplo do que também ocorreu no Agravo de Instrumento no
1003161-18.2023.8.11.0000 em que tentou-se intimá-la por duas vezes, a primeira em março de 2023 (
IDs
. 162770680 e 163902651) e depois em março de 2024 (
IDs
. 207510168 e 207510158), porém em todas foi justificado que a “
pessoa no local não tem autorização para receber
”.

Confira-se:

Naquele Recurso considerou-se como válidas as intimações a ela dirigidas, em razão de eventual
propósito de ocultação, o que é inaceitável.

Por conseguinte, a atuação da inventariante não se coaduna com
o dever
de cooperação, previsto no artigo 6o do CPC, que exige das partes condutas compatíveis com a boa-fé processual
, bem como intenção deliberada de inviabilizar o ato processual.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para considerar como válida a
citação
dirigida à inventariante Aparecida Perri
Brunetta
nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025